Tribunal: TJBA
Processo: 8035627-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035627-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MARCOS VENICIO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. GARANTIA REAL. HIPOTECA CEDULAR. ART. 835, §3º, DO CPC. ART. 69 DO DECRETOLEI 167/67. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA EM FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu a penhora de imóvel rural dado em garantia hipotecária em contrato objeto da execução.

2.
O executado foi citado, permaneceu inadimplente e não ofereceu embargos. O juízo de origem aplicou o art. 69 do DecretoLei 167/67 e reconheceu a impenhorabilidade do bem.

3.
O agravante sustenta que a regra de impenhorabilidade protege o credor cedular; não impede que ele execute o próprio bem dado em garantia.

4.
Requer a reforma da decisão para determinar a penhora do imóvel vinculado ao título executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a impenhorabilidade prevista no art. 69 do DecretoLei 167/67 impede a penhora do bem pelo próprio credor hipotecário; e

(
ii
) estabelecer se incide, no caso concreto, a proteção constitucional e processual da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O art. 835, §3º, do CPC determina que, na execução de crédito com garantia real, a penhora recai prioritariamente sobre o próprio bem dado em garantia, independentemente da ordem geral de preferência.

6.
A regra do art. 69 do DecretoLei 167/67 tem finalidade de proteger o credor hipotecário contra constrições promovidas por outros credores, não impedindo a execução da garantia pelo titular do crédito cedular.

7.
A jurisprudência dos tribunais estaduais e do STJ reconhece a preferência do credor hipotecário e admite a penhora do bem garantidor quando relacionada ao próprio contrato que originou a dívida.

8.
O imóvel não se enquadra na proteção constitucional da pequena propriedade rural, pois não houve comprovação de exploração familiar, ônus que recai sobre o executado.

9.
A ausência de manifestação do executado quanto ao enquadramento do imóvel como pequena propriedade trabalhada pela família afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF/88 e no art. 833, VIII, do CPC.

10.
Presentes os requisitos legais para a constrição do bem gravado com hipoteca constituída especificamente para garantir a dívida executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.

Reforma da decisão agravada para determinar a penhora do imóvel rural objeto da garantia hipotecária registrada nas matrículas nº 1.043 e 1.156 da Comarca de Sátiro Dias/BA.

Teses de julgamento

1.
Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, conforme art. 835, §3º, do CPC.

2.
A impenhorabilidade prevista no art. 69 do DecretoLei 167/67 protege o credor cedular e não impede que ele execute o próprio bem hipotecado.

3.
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova de exploração familiar, sendo ônus do executado.

4.
Ausente comprovação dos requisitos legais, não incide a proteção constitucional da pequena propriedade rural.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 835, §3º; art. 833, VIII; art. 919, §1º
;
CF/1988, art. 5º, XXVI
;
DecretoLei 167/67, art. 41, §1º; art. 69
;
Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, “a”
;
Lei nº 8.009/1990, art. 5º e art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - AI: 26521255320228130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023); TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238037520248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024); TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80345881320228050000, Relator.: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2023
;
Agravo de Instrumento:
802650770.2025.8.05.0000
Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2025;
Agravo de Instrumento: 80324016620218050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 03/05/2022
;
AI 802808896.2020.8.05.0000
,
Relator.: CARMEM
LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.905.183/GO;
AgInt
no REsp 1.110.570/MG;
AgInt
no REsp 1609931/SC; REsp 1.591.298/RJ; REsp 1.913.234/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8035627-40.2025.8.05.0000
, tendo como A
gravante

BANCO DO BRASIL S
/
A
e A
gravado

MARCOS VENICIO DE JESUS COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator